Tribunal: TJMT
Processo: 1019356-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019356-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal (art. 146), Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO YURI SANTOS SILVA - CPF: 053.429.681-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 062.303.901-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO DE MELLO - CPF: 828.880.191-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), IZA PEREZ RUIZ - CPF: 006.756.121-79 (VÍTIMA), J. P. N. P. - CPF: 060.794.461-70 (INTERESSADO), 2a Vara Cível - Tangará da Serra/MT (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA –
ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE SE BASEOU NA PROVA DA MATERIALIDADE DO ATO, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E IMPERIOSIDADE DA MEDIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 108, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ECA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE – HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO ART. 122, I E II, DO ECA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 174 DO ECA –
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR
– INVIABILIDADE – PEDIDO FORMULADO
EN PASSANT
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
–
EXIGUIDADE DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Está satisfatoriamente motivada a decisão que decreta a internação provisória se devidamente demonstrada, com base em elementos concretos e disponíveis nos autos de origem, a presença cumulativa da prova da materialidade do ato infracional, dos indícios suficientes de autoria e da imperiosidade da medida socioeducativa em questão, nos termos do art. 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.

Quanto ao pedido subsidiário de concessão de internação provisória domiciliar, o fato de ter sido formulado
en passant
, ou seja, sem a apresentação de razões capazes de fundamentá-lo, mormente face à ausência de previsão legal do referido instituto, bem como desassociado de qualquer elemento probatório, nos limites da exígua prova pré-constituída carreada aos autos, torna inviável seu acolhimento.

3.

Internação provisória mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019356-78.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

J. P. N. P.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a internação provisória
do adolescente infrator
João Pedro do Nascimento Pedroso
, nos autos do Procedimento de Ato Infracional n. 1010538-69.2023.8.11.0055 (PJe), em razão da suposta prática de atos infracionais análogos aos delitos previstos pelo
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, e
art. 157, §3o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente teve sua internação provisória decretada em
15/08/2023
, encontrando-se recolhido no Centro Socioeducativo de Cáceres/MT.

Conforme arrazoado pela i. Defensoria Pública, trata-se de
coação ilegal
, por ter sido a decisão proferida à míngua de
fundamentação idônea
, uma vez que o d. juízo
a quo
se utilizou tão somente da gravidade abstrata das infrações supostamente cometidas, sem considerar as peculiaridades do caso.

Nessa linha intelectiva, argumenta a impetrante que o adolescente se encontra matriculado e frequentando o 9o ano escolar, não possuindo quaisquer meios ou razões para tumultuar o feito, destruir provas ou coagir testemunhas, tampouco para obstruir a apuração dos fatos, tendo demonstrado, pelo contrário, a intenção de contribuir para a investigação do ocorrido. Além disso, o adolescente possui domicílio certo no município de Tangará da Serra/MT, inexistindo risco de evasão do distrito da culpa, tudo a transformar, no entender da impetrante, a internação provisória vergastada em verdadeira
execução antecipada de eventual medida socioeducativa
.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública vindica a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada a internação provisória do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, e,
subsidiariamente
, sua
conversão em internação domiciliar
.
No mérito
, postula-se a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 179499664 ao ID 123832410.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID

179579689, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 180348153.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 183037670).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que o Ministério Público ofertou representação em face de
João Pedro Nascimento Pedroso
, dando-o como incurso na prática de atos infracionais análogos aos crimes de
tentativa de roubo qualificado pela lesão corporal grave
e
associação criminosa
.

De acordo com a representação, no dia
08/06/2023
, por volta das 03:30h, o paciente se associou a agentes imputáveis e concorreu para a
subtração
, em proveito próprio e de todos,
mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma branca e revólver, do veículo
Renault Duster
, de placa RAN4B85
, de propriedade da vítima
Marcelo Antônio de Mello
.

Em
15/08/2023
, o d. juízo
a quo
recebeu a representação e, atendendo a pedido do
parquet,
decretou a medida de
internação provisória
, a qual foi cumprida em
17/08/2023
.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública que se trata de
coação ilegal
, argumentando ter sido a medida segregatícia imposta ao paciente à míngua de
fundamentação adequada
, porquanto a d. autoridade acoimada coatora se apoiou tão somente na
gravidade em abstrato

dos atos infracionais, pelo que requer a
expedição do correspondente alvará de soltura
e,
subsidiariamente
, a conversão da medida em
internação domiciliar.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a internação cautelar imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte, a princípio, na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, visto que se cuida de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa [
tentativa de roubo qualificado pela lesão corporal
], o qual admite a imposição da medida socioeducativa de
internação
.

Quanto aos requisitos para sua decretação provisória, extrai-se do art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente
que se trata de internação limitada ao
prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias
, exigindo-se do julgador a prolação de
decisão fundamentada
, baseada em
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
, com a demonstração da
necessidade imperiosa da medida
[art. 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente].

Atendendo a esses preceitos, também se condiciona a aplicação da medida cautelar em questão
à necessidade de se garantir a segurança pessoal do menor ou a manutenção da ordem pública
, sempre que a
gravidade do ato infracional e a repercussão social do fato assim recomendarem
(art. 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Nesse ponto, ao compulsar a decisão vergastada, verifico que, ao contrário do arrazoado pela i. Defensoria Pública, se cuida de
decisum
cuidadosamente fundamentado, em que foram consideradas as particularidades do caso.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão,
in verbis
:

O trabalho investigativo se iniciou com atendimento de ocorrência de “roubo” com informações de que a vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo e baleada. Relataram os policiais militares que diligenciaram junto ao hospital municipal e localizou o agente imputável Gustavo que confessou autoria delitiva e a “troca de tiro” com a vítima.

Ouvido em sede inquisitorial,

(i) o adolescente representado
JOÃO PEDRO NASCIMENTO PEDROSO
, negou o apelido de “risadinha”. Contudo
, afirmou que foi “convidado” para a ação criminosa pelo agente Gustavo e que por volta das 03 (três) horas da madrugada, adentraram a residência da vítima. Informou que, assim que entraram, um cachorro começou a latir e um “velho” saiu da casa. Relatou que Gustavo abordou o “velho” dizendo “perdeu, perdeu” e que entendeu que o “velho” estava armado. Informou que houve troca de tiros e, posteriormente, desferiu golpe de faca nas costas do velho
.

(ii) o adolescente representado
foi reconhecido pelas vítimas
.

Ademais, existem indícios suficientes de autoria que são corroborados pelo relatório policial (id n. 121416709) com descrição e individualização da conduta do representado.

Portanto,
existem elementos suficientes de autoria e materialidade
.

Por sua vez,
o segundo requisito, qual seja, necessidade da medida, se faz demonstrado por se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa
.

(Decisão de ID 179499664 - Pág. 5). — Destaquei.

Vê-se, portanto, de um lado, que foram angariados suficientes elementos acerca da
materialidade e da autoria delitiva
s, tendo o adolescente não apenas sido
reconhecido
na fase inquisitiva como um dos autores do ato infracional, mas também
confessou
à autoridade policial sua participação na empreitada criminosa, ensejo em que asseverou ter desferido golpe de arma branca (faca) contra as costas da vítima
Marcelo Antônio de Mello
.

Quanto à imprescindibilidade da medida, a d. autoridade acoimada coatora a justificou por se tratar de
ato infracional cometido por meio de grave ameaça ou violência à pessoa
, não havendo falar, nesse ponto, em mera menção à
gravidade abstrata

do delito, quando se consignou nas razões de decidir a
conduta individualizada
do paciente.

Com efeito, verte dos autos que o paciente
João Pedro
, consoante sua própria confissão à autoridade policial, incorreu em ato infracional análogo ao crime de
roubo qualificado
, praticado em
concurso de agentes
, tendo sido responsável por
desferir um golpe de faca contra as costas da vítima
, elementos que bem demonstram a
gravidade concreta
da conduta do representado, e autorizam a imposição da medida de internação provisória.

Ora, diante das peculiaridades do caso concreto, máxime à luz da
violência extremada
que imbuiu o
modus operandi,
violência esta que,
a priori
,

talvez fosse completamente
desnecessária
à consumação da subtração patrimonial almejada [haja vista a pretérita troca de tiros entre a vítima e o maior imputável
Gustavo
, nos termos da representação ministerial], resta inarredável concluir que a conduta infracional
extrapola o grau de reprovabilidade
inerente ao tipo penal da qual é análoga e, portanto,
justifica a manutenção da internação provisória.

Como já mencionado, afinal, não são outras as diretrizes estipuladas pelo art. 174 do Estatuto da Criança do Adolescente,
in verbis:

Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato,
exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública
. –
Destaquei.

Em outro sentido não se orienta a pacífica jurisprudência pátria. Veja-se:

[...] 2. “
A medida de internação provisória somente pode ser aplicada quando presentes as hipóteses dos arts. 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo os quais devem estar presentes
indícios suficientes de autoria e materialidade
, deve ser demonstrada a
necessidade imperiosa da medida
e o ato infracional tenha sido cometido mediante
grave ameaça ou violência a pessoa
, por reiteração no cometimento de outras infrações graves ou por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta
.” (HC 337.610/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 4/10/2016).

3.
O ato infracional a que responde o agravante envolve grave ameaça ou violência à pessoa, no caso, o latrocínio tentado, o que justifica a medida de internação provisória com base no art. 122, I, do ECA
.

(STJ - AgRg no RHC n. 171.271/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). — Destaquei.

Demais disso, consigno que os
predicados pessoais
eventualmente favoráveis do paciente não detêm o condão de afastar a necessidade da internação provisória quando constatada a presença dos seus requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Assim sendo, concluo pela
legalidade
e
idoneidade
da motivação que embasa o édito segregatício, o qual expõe com clareza a presença dos requisitos da internação provisória e, via de consequência, a
imprescindibilidade
da referida medida, notadamente considerando a
gravidade concreta
da conduta perpetrada pelo paciente.

Em outras palavras, entendo que a internação, conquanto se afigure extremamente gravosa,
apresenta-se como a única medida adequada para atender as necessidades do caso concreto
, não se vislumbrando, nas demais providências previstas no bojo do art. 101 do ECA, a austeridade necessária à garantia dos bens jurídicos que se visa tutelar com o isolamento social.

Quanto ao pleito
subsidiário
pela imposição de
internação domiciliar
, consigno, a princípio, que se cuida de pedido formulado
en passant
, ou seja, sem que tenha a i. Defensoria Pública consignado razões capazes de ensejar seu deferimento, tendo-o tão somente acrescentado ao elencar os pedidos formulados no
writ
.

Ademais, o exame dos autos revela não ter a impetrante colacionado aos autos qualquer elemento capaz de embasar o pleito.

Nesse cenário, reitero que, como é cediço, o
habeas corpus
possui cognição plena
secundum eventum probationis
, o que significa dizer que o julgador conhece da causa visando à formação de juízo de certeza
no limite permitido pela prova documental pré-constituída
.

Dessa forma, especialmente em vista da
ausência de previsão legal
da referida medida, uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente é expresso ao prever, em seu art. 123, que a internação deverá ser cumprida em
“
entidade exclusiva para adolescentes
, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração
”; prevendo o parágrafo único do referido dispositivo, inclusive, a obrigatoriedade de atividades pedagógicas, a serem realizadas no referido estabelecimento, entendo pela
inviabilidade
de acolhimento do pleito de recolhimento cautelar em domicílio.

Nesses termos, portanto, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor do menor
J. P. N. P.
e, por conseguinte, mantenho sua internação provisória decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023